Tribunal: STF
Processo: HC 226221
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 177.972, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2.006.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de:



    a) Anular a decisão que analisou a defesa preliminar e recebeu a denúncia, para que outra seja proferida de forma fundamentada, anulando-se os atos posteriormente praticados.



    b) determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, da paciente, com a concessão da liberdade provisória para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares com fulcro no art. 319 do CPP, a considerar que os direitos e garantias fundamentais da paciente estão sendo reiteradamente violados pelas Instâncias Ordinárias. 



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). No ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão estadual:



    Apontam os impetrantes que a autoridade indicada como coatora ao receber a denúncia deixou de se manifestar sobre a preliminar de nulidade na busca pessoal aventada pela Defesa, situação que entendem justificar a concessão da ordem para: “anular a decisão que analisou a defesa preliminar e recebeu a denúncia, para que outra seja proferida de forma fundamentada”. 



    Compulsando a prova pré-constituída, bem como os autos de origem é possível perceber que a autoridade impetrada procedeu à análise dos requisitos do art. 41 do CPP, abriu vista para que o Ministério Público se manifestasse sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, designando data para a audiência de instrução e julgamento. 



    Os patronos da Paciente arguiram em sede de defesa preliminar a ocorrência de nulidade da busca pessoal realizada na requerente pelos prepostos do Estado na diligência policial que culminou com sua prisão, alegando violação ao art. 244 do CPP, situação capaz de ensejar o trancamento da ação penal, havendo, por isto, evidente prejuízo à ré e, consequentemente, ocorrência de nulidade da decisão que recebeu a denúncia.



    Embora não conste na decisão objurgada menção à referida preliminar, ou mesmo a manifestação do magistrado acerca de um momento oportuno para a apreciação desta, verifica-se que o conteúdo da preliminar suscitada demanda, em certa medida, aprofundamento probatório, situação incompatível com o estágio da ação penal. 



    É cediço que a decisão responsável pelo recebimento da peça acusatória revela mero juízo de prelibação, devendo o magistrado atentar-se aos requisitos dispostos no art. 41 do CPP, não demandando fundamentação exaustiva, principalmente quando as alegações da defesa versarem sobre fatos que necessitem de dilação probatória.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator